Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738069-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEMAR ALVES DE SOUSA, ESTEFANE MATOS MAGALHAES IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WANSLEY ALVES DA SILVA, em favor dos pacientes VALDEMAR ALVES DE SOUSA e ESTEFANE MATOS MAGALHÃES, apontando como autoridade coatora o 1a Vara Criminal de Santa Maria/DF (ID 51149386). O impetrante alega, em síntese, que os pacientes foram indiciados por porte de arma de fogo em face de mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do Processo no 0705635-50.2022.8.07.0010, sendo apreendidas 04 (quatro) armas de fogo de uso permitido, das quais 3 (três) foram atribuídas ao primeiro paciente, e 01 (uma) foi atribuída à segunda paciente. Quanto ao primeiro paciente, verbera o impetrante que a sua conduta não se encaixa no tipo penal, porquanto, apesar de as armas possuírem registro junto ao SIGMA, estando os “CRAFs” em pleno vigor, 2 (dois) com validade até o ano de 2023 e 1 (um) até 2032, foi denunciado e preso em flagrante pela prática do delito descrito no artigo 12 da Lei no 10.826/2003. Sustenta que o Certificado de Registro – CR do paciente estava em pleno vigor, tendo sido renovado automaticamente por força da norma e que, ainda que se entenda que o CR estivesse vencido, o fato de não o renovar constitui mera irregularidade que não pode extrapolar a esfera administrativa, cumprindo o paciente todos os requisitos exigidos pela Lei para adquirir e legalizar a arma de fogo. Com relação à segunda paciente, sustenta o impetrante a atipicidade de sua conduta, uma vez que a paciente possui certificado de registro válido desde 28/08/2019, quando providenciou a transferência da arma de fogo para seu nome. Acrescenta, ainda, que a paciente não era a titular ou responsável legal pela empresa onde as armas foram encontradas, não podendo lhe ser imputada a prática do crime de posse irregular de arma de fogo. O impetrante também assevera que não houve a individualização da busca e apreensão, porque houve extensão do mandado judicial para endereço diverso do constante expressamente no mandado de busca e apreensão (residência da segunda paciente), bem como porque a autoridade policial deixou de mostrar, ler e intimar os pacientes ao abrir a porta, devendo ser considerado ilegal o cumprimento do mandado de busca e apreensão no escritório comercial do primeiro paciente e, consequentemente, ser reconhecida a atipicidade de conduta em relação ao delito de desobediência. Pugna pela concessão de liminar para que seja suspenso o trâmite do processo principal até o julgamento de mérito do Habeas Corpus, ao fundamento de que há falta de justa causa para a persecução penal, além de o perigo decorrer da possibilidade de a medida resultar ineficaz. No mérito, requer a concessão da ordem, determinando-se o trancamento da ação penal no 0706051-18.2022.8.07.0010. É o breve relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não se verifica relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Consoante entendimento proferido pelo c. STJ, constitui medida excepcional a utilização do Habeas Corpus para o trancamento da ação penal ou inquérito policial, “somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016). Diante de tais considerações, tem-se que, para assegurar essa garantia de suspensão liminar, e posterior trancamento da ação penal, o habeas corpus somente se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada se manifesta a inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público, o que não se verificou na espécie. Dispõe o art. 395 do Código de Processo Penal que: Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I – for manifestamente inepta; II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III – faltar justa causa para o exercício da ação penal. Considera-se como justa causa o suporte fático ou probatório capaz de oferecer meios para o Ministério Público propor a acusação em juízo. A denúncia foi recebida em 08/05/2023 (ID 157799293, autos de origem). Não há notícias de os pacientes estarem segregados de forma cautelar. No caso em comento, conforme se infere das razões expendidas, a apreciação dos temas suscitados importa em conhecimento de questões atinentes ao mérito da ação, não se mostrando, portanto, a presente ação mandamental instrumento adequado para a pretensão. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, ou seja, para aferir se a apreensão foi efetuada no efetivo local apontado no mandado expedido ou se o policial deixou de mostrar, ler e intimar os pacientes ao abrir a porta, visto que tais questões são típicas da instrução criminal e da análise de mérito, não estando enquadradas nas situações excepcionais que permitem o writ como instrumento para trancamento da ação penal. Sobre o tema, confira-se: Trancamento da ação penal. Indícios de autoria e prova da materialidade. 1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 2 - Presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta ou causa de extinção da punibilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1439893, 07216710320228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, vale ressaltar que, quando do recebimento da denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, vale dizer, na dúvida sobre a pertinência da ação penal, deve ser ela admitida, mormente quando a produção de provas não se encerra no inquérito policial, sendo permitida a juntada de provas durante a fase instrutória da ação penal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade; isso porque, na fase processual do recebimento da denúncia e da decisão saneadora, impera o princípio do in dubio pro societate, ou seja, havendo qualquer dúvida acerca da responsabilidade do delito imputado, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. 2. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1655380, 07433809420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROVA INCIPIENTE. REJEIÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ATO COATOR NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PROCESSO VINCULADO A PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, FORMULADO PELA POLÍCIA FEDERAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM AUTOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA TESE DA DEFESA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRISÃO HUMANITÁRIA. PACIENTE GENITOR DE FILHOS MENORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS FILHOS ESTEJAM SOB SUA GUARDA OU DEPENDAM DE SEUS CUIDADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Não há falar em inépcia da denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, expondo, claramente, o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a qualificação do acusado, sendo possível verificar que o tipo penal incriminador está em conformidade com a conduta supostamente atribuída ao paciente. 2. É permitida a juntada de provas pela acusação durante toda a fase instrutória, não sendo exauriente a prova inquisitorial que acompanha a peça acusatória, pois, nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate. 3. Ademais, eventuais omissões da denúncia poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença final, conforme disciplina o art. 569 do CPP. 4. A ausência do ato que decretou a prisão preventiva do paciente, proferido em autos diversos, impossibilita a análise da tese defensiva quanto à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. 5. Cabe registrar que o princípio da presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. 6. O pedido de prisão humanitária não foi formulado perante o juízo coator, a indicar supressão de instância. Ademais, não há prova de que a prole do paciente esteja sob sua guarda ou dependa de seus cuidados. 7. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1650081, 07387318620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E M E N T A HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TIPICIDADE DEMONSTRADA. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. I - A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. II - A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal. Portanto, o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando ficar demonstrada de forma inequívoca a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, situações não verificadas nos autos. III - Quando do recebimento da denúncia deve-se considerar o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo delito imputado ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão julgador firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos, sendo inviável o revolvimento de matéria probatória nessa via estreita IV - Ordem denegada. (Acórdão 1603773, 07192616920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, consta da denúncia que, ao tempo dos fatos, o primeiro paciente apresentou Certificado de Registro com validade expirada em abril de 2021, e a segunda paciente apresentou registro em nome de terceira pessoa. Em tese, há justa causa para o exercício da ação penal, mormente quanto o impetrante se limita a alegar, quanto ao primeiro paciente, que o Certificado de Registro estava automaticamente renovado, ou que o fato de estar vencido não serviria para embasar a imputação; e quanto à segunda paciente, que o Certificado de Registro foi regularizado após sua prisão em flagrante. Assim, não se observa, nesta análise preliminar, violação aos requisitos legais exigidos para a denúncia, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 11 de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora